Tribunal: TJSP
Processo: 0017739-10.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante JOSE ALMIR FRANCA SANTOS, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
2
Voto número 47.718
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
0017739-10.2015.8.26.0309/50000
Proc. no 0017739-10/15 1a Vara Criminal Jundiaí
Embargante: JOSÉ ALMIR FRANCA SANTOS
Embargada: 13a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1- José Almir Franca Santos, qualificado nos autos,
pelo Defensor Público, interpôs embargos de declaração em
relação ao v. acórdão de fls. 326-327/333, que manteve a sua
condenação no crime de furto simples tentado, além das
penas e regime fixados, uma vez que não foi determinada a
remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação
sobre a possibilidade de acordo, previsto no artigo 28-A do
Código de Processo Penal. Busca, com o recurso ora
interposto, à guisa de prequestionamento, que aquele ponto
omisso seja analisado e declarado de modo correto.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados;
não tem razão o Ilustre Defensor do embargante naquilo que
pleiteia.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
quando haja em acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, segundo o comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
3
expresso contido no artigo 619 do Código de Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo
grau não sofre de nenhuma mácula, pois ali ficou assentado,
claramente, que a responsabilidade do acusado ressumbrou
de um quadro probatório seguro e indene à dúvida, com a
fixação do regime prisional adequado.
No tocante ao alegado, ainda que o artigo 28-A do
Código de Processo Penal tenha sido inserido após a
apresentação das razões de apelação, não se vislumbra, no
acórdão impugnado, qualquer omissão quanto à questão
específica levantada nos Embargos, pois, em verdade, não
seria mais o caso de acordo de não persecução penal.
O que se observa da leitura do aludido dispositivo, é
que, durante a fase de investigação, relatado o inquérito, o
Ministério Público poderá propor, em determinados casos,
para evitar o processo penal, o acordo de não persecução
penal, cabendo ao Parquet sua execução.
Ainda que haja entendimentos no sentido de se
reconhecer a natureza híbrida da norma em estudo, já que se
trata de instituto despenalizador, que produz nítido reflexo no
jus puniendi do Estado, é certo que a matéria faz referência
clara a regra processual, tanto que inserida no Código de
Processo Penal, podendo sua aplicação ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
4
imediata nos casos em que os inquéritos estão em fase de
remessa ao Ministério Público para eventual oferecimento da
denúncia, dizendo, portanto, com a fase pré-processual, não
sendo razoável a aferição do preenchimento de seus
requisitos se totalmente superada a fase processual pelo
oferecimento e pelo recebimento da denúncia, mormente em
processo que se encontra com decisão proferida em segunda
instância, ou seja, com a persecução praticamente encerrada,
já tendo sido o ora embargante condenado em primeiro grau
quando da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019.
Sendo assim, mostra-se incabível a abertura de vista
para o Ministério Público, a fim de analisar, a essa altura, a
possibilidade de não persecução, pois que a pretensão foi
atingida pela preclusão.
A questão foi analisada e decidida, não cabendo novo
exame a respeito da matéria, repita-se. Ademais, no extinto
TACRIMSP ficou assentado que “são admissíveis embargos
de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver
obscuridade, omissão, contradição ou ambigüidade, de modo
que se tornam incabíveis quando visarem reexame cognitivo
do meritum causae” (grifo nosso) (in RJDTACRIMSP 9/161).
E entendimento idêntico é o do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, como se vê em dois arestos dali provenientes de
recentes decisões:- “...2- A pretensão de reexame da matéria
que se constitui em objeto do decisum, à luz de argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
5
alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris, na
busca de decisão infringente, é estranha ao âmbito de
cabimento dos embargos declaratórios, definido no artigo 619
do Código de Processo Penal. 3- Embargos rejeitados” (grifos
nosso) (STJ, EDHC no 18199/SP, 6a Turma, Rel. o Min.
HAMILTON CARVALHIDO, j. em 16.05.2006, publ. no DJ de
14.08.2006, pág. 332); e, mais ainda:- “Não pode ser recebido
recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende
substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDHC no 49954/GO, 3a Turma, Rel. o Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, j. em 01.06.2006, publ. no DJ de
19.06.2006, pág. 131).
Outrossim, é sabido e ressabido que não se pode
conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Basta uma leitura na peça inicial dos presentes embargos para
se entender que esse é o desejo do embargante, data maxima
venia. E isso vem explicitado em iterativa e segura
jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse
passo: “Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução pretendida, não
há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Os
embargos de declaração não constituem meio processual
cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados” (STF, Emb. Decl. em Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
6
Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u., Rel. a Min. ELLEN
GRACIE, j. em 24.06.2004, publ. no DJ de 20.08.2004, pág. 37).
No mesmo sentido: STF, Emb. Decl. em Agr. Regim. no Agr. de
Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. o Min. GILMAR
MENDES, j. em 03.08.2004, publ. no DJ de 27.08.2004, pág. 79;
e STJ, AEAGMC no 1243/SP emb. de decl. , 1a Seção, Rel. o
Min. PAULO MEDINA, j. em 11.12.2001, publ. no DJ de
17.03.2003, pág. 168.
E outros Tribunais de Justiça assim também têm
decidido: “Embargos de declaração - Vícios de omissão e
contradição - Inexistência - Pretendida rediscussão da causa -
Efeitos infringentes - Impossibilidade - Recurso rejeitado. 1 -
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos,
haja vista não se ressentir o acórdão embargado do vício
apontado, restando, desatendidos, portanto, os requisitos do
art. 535 do CPC. 2 - Os embargos de declaração são espécie
de recurso de rígidos contornos processuais, não sendo
suscetíveis de acolhida quando, a pretexto de esclarecer
inexistente situação de omissão, são opostos com o nítido
objetivo de infringir o julgado e, dessa forma, obter um
indevido reexame da causa. 3 - Recurso rejeitado” (grifo
nosso) (TJDF, Agr. de Instrum. no 20030020049619AGI DF, 3a
Turma Cível, Rel. o Des. JERONYMO DE SOUZA, j. em
10.11.2003, publ. no DJ do DF de 10.12.2003, pág. 37). E nesse
mesmo sentido: TJES, Emb. Decl. em Ap. Cível no
004009000052, 2a Câm. Cível, Rel. o Des. ÁLVARO MANOEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
7
ROSINDO BOURGUIGNON, j. em 04.05.2004.
Por fim, a jurisprudência é iterativa no sentido do livre
convencimento do magistrado, desde que fundamentado e
baseado nas provas dos autos. E como assentado no Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decisão que bem
se amolda ao que ora se dispõe, “1) Os embargos
declaratórios têm a finalidade de aclarar a decisão obscura,
completar a omissa ou afastar contradição existente, bem
como para corrigir erro material. (...) 3) A emissão de juízo de
valor sobre perícias ou pareceres não enseja ausência de
fundamentação, não podendo ser considerada omissão a
divergência entre a planilha da contadoria judicial e o parecer
da procuradoria geral do distrito federal, porquanto o
magistrado não está obrigado a analisar a lide sob o enfoque
pretendido pelas partes. 4) A jurisprudência dos tribunais
superiores não vincula o julgador monocrático, porquanto o
juiz apreciará livremente as provas, servindo esta apenas
como fonte para formação de seu convencimento. 5) Não se
presta a via excepcional dos embargos de declaração a que a
parte
obtenha
reavaliação
dos
elementos
que
foram
considerados na formação do convencimento do órgão
julgador, a não ser em casos excepcionais” (grifamos) (TJDF,
Emb. Decl. no AGI no 20020020025166AGI DF, Ac. no 167183, 2a
Turma Cível, Rel. o Des. MARIO-ZAM BELMIRO, v.u., j. em
07.10.2002. publ. no D.J. do DF de 19.03.2003, pág: 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0017739-10.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
8
A questão foi analisada e decidida, não cabendo novo
exame a respeito da matéria, quanto menos sobre arguição
não aventada explicitamente no apelo. Ademais, neste Egrégio
Tribunal (extinto TACRIMSP) ficou assentado que “são
admissíveis embargos de declaração quando, em sentença ou
acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambigüidade, de modo que se tornam incabíveis quando
visarem reexame cognitivo do meritum causae” (grifo nosso)
(Emb. de Decl. no 615.863/8, da Colenda 11a Câm., Rel. o Ilustre
Juiz GONÇALVES NOGUEIRA, in RJDTACRIMSP 9/161).
Assim, a Colenda Câmara Julgadora, à unanimidade,
data venia, formou seu livre convencimento à luz do conjunto
probatório trazido aos autos. Não houve arbítrio no
julgamento, convém ressaltar.
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
omissão. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR